Tribunal: STF
Processo: RE 199087
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: Veículos usados. Proibição de sua importação
(Portaria do DECEX nº 08/91).
      É legítima a restrição imposta, à importação de bens de
consumo usados, pelo Poder Executivo, ao qual foi claramente
conferida, pela Constituição, no art. 237, a competência para o
controle do comércio exterior, além de guardar perfeita correlação
lógica e racional o tratamento discriminatório, por ela instituído.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.